Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-79.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de uma porção de crack em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Pena-base fixada acima do mínimo legal,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de uma porção de crack em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Pena-base fixada acima do mínimo legal, eis que o réu praticou o delito quando em cumprimento de pena – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do acusado – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime iniciam mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.